Tribunal: TJSP
Processo: 2149793-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DECLÍNIO PARA A COMARCA DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA OU DO LOCAL DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PROCESSUAL.
"À luz da regra processual vigente não cabe agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre competência territorial".